Tribunal: STF
Processo: RE 1405144
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. MARIDO FALECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. - Comprovação de que a Autora/Apelada residia com o ex-servidor até a data do falecimento, tendo direito à habilitação como pensionista, assim como à percepção das parcelas vencidas. Parecer Ministerial em 1ª instância em consonância. Dependência econômica presumida, conforme art. 14, I c/c §5º, da Lei nº 5.260/2008. - No que tange à análise dos juros e da correção monetária, cumpre destacar que, diferentemente do alegado pelo Apelante, os embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE não estão mais pendentes de julgamento, tendo o plenário do STF, em 03/10/2019, por maioria, decidido de forma contrária à modulação dos efeitos do julgado. - Entretanto, merece parcial reforma a sentença, em reexame necessário e de ofício, apenas para que seja utilizado o INPC como índice de correção monetária, por se tratar de crédito contra a Fazenda Pública de natureza previdenciária, conforme entendimento exposto pelo STJ quando do julgamento do REsp. nº 1.495.146/MG, sob a égide de recurso repetitivo (Tema 905). Precedentes deste Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA E DE OFÍCIO, APENAS PARA DETERMINAR A UTILIZAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.” (Doc. 14) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 7º e § 8º da Constituição da República, e ao artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Sustenta, em síntese, que “a concessão e a atualização da pensão são regidas, desde o princípio, pela Emenda Constitucional nº 41/2003, que pôs fim às regras da integralidade e da paridade. Isso porque o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 2013, quando já estava vigente a Emenda Constitucional nº 41/03, e não foram preenchidos os requisitos do art. 3º da EC nº 47/05”. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a inexistência de paridade e integralidade (Doc. 18).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Temas 754 da Repercussão Geral (Doc. 29).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 35).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 38).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar. 



    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “Desde logo, assinala o Recorrente que a questão constitucional tratada nos presentes autos é de inegável repercussão geral. 



    Milhares são as causas em que, figurando a Fazenda Pública como parte, discute-se a aplicação de correção monetária e revisão de pensão previdenciária na forma do art. art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09. 



    É bem de ver que esse Pretório Excelso já reconheceu que o chamado efeito multiplicador das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública é idôneo a justificar a suspensão de medidas liminares até o trânsito em julgado da decisão de mérito, com base na ameaça de lesão à economia pública. Veja-se, a esse propósito, o seguinte acórdão:  



    [...]



    Assim, a possibilidade de que os Tribunais de Justiça simplesmente deixem de aplicar a Lei nº. 9.494/97, com sua redação atual, quanto à correção monetária implica INEGÁVEL DESCONSIDERAÇÃO DO ARTIGO 102 § 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, TORNANDO-O LETRA MORTA. 



    Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso, de fato, ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo art. 102, §3°, da Constituição da República e pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil para a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário.” (Doc. 18)  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)  



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015), observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente